Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DA “PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS”. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Crédito do executado passível de penhora corresponde a ativo patrimonial representado por dívida cujo adimplemento pode ser exigido do devedor, consoante a inteligência do artigo 855 do Código de Processo Civil.
II. Não se pode cogitar de crédito suscetível de constrição na hipótese em que não se demonstrou a existência de dívida exigível, senão de contrato de parceria público-privada suspenso administrativamente.
III. A “penhora no rosto dos autos” disposta no artigo 860 do Código de Processo Civil somente é aplicável à hipótese de direito demandado judicialmente.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.